Tribunal: TJDFT
Processo: 0704938-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704938-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MYRIAN NUNES BERGMANN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover (ID 57460415), uma vez que a juntada de parecer pelo NATJUS, no primeiro grau de jurisdição, não infirma por completo os fundamentos expostos na decisão de ID 55735152, cujos efeitos subsistem até deliberação do órgão colegiado. Aguarde-se o decurso do prazo concedido no despacho de ID 567776422. Int. Brasília/DF, 2 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora